Tribunal: TJPA
Processo: 0808497-20.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808497-20.2018.8.14.0051

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. TENTATIVA DE REDESCUTIR O JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I- Os embargos declaratórios constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.

II- No caso concreto, não se constata nenhuma das hipóteses que enseje a reforma da decisão. Ao contrário, verifica-se a mera pretensão de reexame das questões já debatidas no v. acórdão.

III- Embargos de Declaração conhecidos e improvidos. Decisão unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte e sete dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ITAÚ UNIBANCO S.A.
, em face do
V. Acórdão de ID nº 8522319, de minha lavra,
proferido pela 1ª Turma de Direito Público, com base no art. 1.022 do NCPC.

Em suas razões (id. nº 8739930), o embargante aduz omissão no julgado, uma vez que não foi analisada a real natureza jurídica da conta tarifa “Adiantamento à Depositantes”.

Argui que o STJ, ao julgar o Recurso Especial nº 1.111.234, que tramitou sob a sistemática dos recursos repetitivos, explicitou a necessidade de se perquirir a substância de cada um dos serviços autuados, a fim de verificar sua adequação aos itens da lista de serviços, sendo irrelevante a nomenclatura considerada pela Fiscalização.

Assevera também que no julgamento do ARESP nº 669.755/RJ, onde se discutiu a natureza da tarifa de adiantamento a depositantes, o STJ entendeu que esta atividade é cobrada pela mesma instituição financeira responsável pela concessão do crédito emergencial, não sendo, por isso, um serviço independente realizado pelo banco, mas vinculado à própria concessão do crédito, o que é determinante para o seu enquadramento como atividade meio.

Com esses argumentos, pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos de declaração, a fim de que a turma julgadora se manifeste a respeito da natureza jurídica da conta “adiantamento à depositantes”, sanando, assim, a omissão apontada.

O Município de Santarém apresentou contrarrazões refutando os argumentos do embargante (id. nº 9648976).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, nos termos do artigo 1.022 do NCPC, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais. Todavia, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

No presente caso, o embargante alega omissão
no julgado, uma vez que não foi analisada a real natureza jurídica da tarifa “Adiantamento à Depositantes”. Para tanto, cita os julgados proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça, a saber: Recurso Especial nº 1.111.234/PR, ARESP nº 669.755/RJ e Agravo Interno no Recurso Especial nº 1.783.968.

Todavia, o recurso não merece prosperar.

Verifica-se que toda a matéria sob foco foi devidamente enfrentada no acórdão, sendo os fundamentos da decisão, suficientes para embasar o entendimento da Câmara Julgadora.

Analisando os termos do recurso, observa-se que a pretensão da embargante é rediscutir o julgado, o que é incabível em sede de embargos declaratórios.

Todos os dispositivos legais mencionados por ocasião da interposição do recurso de apelação foram analisados no acórdão ora atacado, dentre eles o Decreto Lei nº 406/68 e a Lei Complementar nº 116/2003.

Quanto aos julgados do Superior Tribunal de Justiça citados pelo embargante no presente recurso, ressalto que o Julgamento proferido no REsp nº 1.111.234/PR, também foi citado na decisão ora atacada e serviu de fundamento para o improvimento do recurso de apelação interposto pelo embargante.

O acórdão foi claro e preciso quando consignou,
in verbis
:

“Nos termos do artigo 156, III, da Constituição Federal de 1988, compete aos Municípios instituir impostos sobre prestação de serviços de qualquer natureza, não compreendidos no artigo 155, II, definidos em lei complementar.

(...)

Nesse sentido, a esfera de tributação do ISS abarca a prestação de “serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos em lei complementar”, nos exatos termos do disposto no art. 156, III, da CF, acima transcrito.

Os serviços tributados encontram-se dispostos na lista anexa da Lei Complementar nº 116/2003, independentemente de constituírem atividade cotidiana do prestador (profissional autônomo ou empresa com ou sem estabelecimento fixo), excetuando os incidentes sobre transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, haja vista a competência estadual (art. 155, inc. II, da CF).

Assim, haverá incidência do imposto somente na hipótese da prestação do serviço materializada estar disposta na Lei Complementar nº 116/2003 e ter-se concretizado mediante onerosidade.”

E continua:

“É cediço que na Lei Complementar nº 116/2003, os itens dos serviços passíveis de tributação (ISS) são taxativos. Porém, apesar da lista anexa da presente norma ser taxativa, ela comporta interpretação extensiva para enquadrar inúmeros serviços prestados, sem que haja a criação de novos tributos, porque o que importa é a natureza da atividade, desconsiderando-se o nome atribuído pelas instituições financeiras relativamente aos serviços prestados aos clientes, visto que cada instituição possui uma denominação particular para serviços muitas vezes idênticos.

(...)

O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em julgamento proferido no Recurso Especial nº 1.111.234/PR, que foi submetido ao regime do art. 543-C do Código de Processo Civil como representativo da controvérsia, qual seja, a incidência do ISS sobre serviços bancários não incluídos na "Lista de Serviços" instituída pela Lei Complementar nº 116/03, sedimentou o entendimento no sentido de ser possível a interpretação extensiva dos serviços legitimadores da incidência do ISS.

A respeito do tema, inclusive, o egrégio Superior Tribunal de Justiça já sumulou a matéria: “Súmula 424 - É legítima a incidência de ISS sobre os serviços bancários congêneres da lista anexa ao DL n. 406/1968 e à LC n. 56/1987".

Vale ressaltar que, apesar da referida súmula mencionar apenas o DL nº 406/1968 e a LC nº 56/1987, o entendimento também se aplica ao DL nº 116/03, conforme já se manifestou a jurisprudência pátria:

(...)

Sendo assim, é praticamente impossível que a lista constante da Lei Complementar nº 116/03 contenha previsão acerca de todas as possibilidades de serviços prestados pelas instituições financeiras, de maneira que uma interpretação extensiva do contido da referida lista se faz necessária a fim de que nela possam se encaixar outras espécies de gêneros de serviços já previstos como tributáveis.

Dessa forma, prevalece o entendimento de que a lista anexa à LC nº 116/03 é taxativa, porém, em que pese tal taxatividade, estritamente no que concerne ao gênero dos serviços, admite-se uma interpretação ampla e extensiva de seus itens, ou seja, possibilita a tributação sobre outros serviços congêneres àqueles que estão expressamente dispostos, atendendo-se à natureza essencial dos serviços e não à nomenclatura particular que lhe possa atribuir a instituição financeira em particular.”

Para ao final concluir:

“No que diz respeito à rubrica "adiantamentos a depositantes", a Circular nº. 3.371/2007 do Banco Central do Brasil, que institui tabela padronizada de serviços prioritários e pacote básico padronizado, define, na Tabela I anexa, item 4.1, o fato gerador como sendo o "levantamento de informações e avaliação de viabilidade e de riscos para a concessão de crédito para cobertura de saldo devedor em conta de depósitos à vista e de excesso sobre o limite previamente pactuado de cheque especial".

Ainda, o Glossário Simplificado de Termos Financeiros, constante no site do Banco Central do Brasil, fornece a definição da tarifa de adiantamento a depositantes: “É a tarifa que o banco cobra para liberar na conta-corrente do cliente, em casos excepcionais, o valor necessário para cobrir algum saque, pagamento, débito automático ou cheque, quando o saldo disponível não é suficiente. A tarifa de adiantamento a depositante pode ser cobrada no máximo uma vez a cada trinta dias, e seu valor é fixo, isto é, não é proporcional ao valor que foi adiantado pelo banco.”

Esta definição, assim como a contida na Circular n. 3.371/2007, enquadra-se na hipótese do item 15.08 da lista anexa à Lei Complementar n. 116/03,
in verbis:

“15.08 – Emissão, reemissão, alteração, cessão, substituição, cancelamento e registro de contrato de crédito; estudo, análise e avaliação de operações de crédito; emissão, concessão, alteração ou contratação de aval, fiança, anuência e congêneres; serviços relativos a abertura de crédito, para quaisquer fins.”

Portanto, o "adiantamento a depositante" trata-se de um serviço bancário que possui valor pré-fixado, no qual o cliente efetua o pagamento de uma tarifa em virtude de um ato praticado pelo banco e não sobre o capital disponibilizado. Dessa forma, é plenamente possível realizar a subsunção do serviço “adiantamento a depositante” aos enumerados na lista anexa da Lei Complementar nº 116/2003, sendo legítima a cobrança de ISS.”

Nesse passo, observo que, meritoriamente, não procedem as alegações do embargante, sendo fruto do seu inconformismo com o
decisum
, pois tenta, na verdade, rediscutir o julgado através de argumentos frágeis e inconsistentes.

Neste sentido, cito a firme posição do Superior Tribunal de Justiça – STJ, sobre idêntico tema:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. DESCABIMENTO DOS EMBARGOS.

1. Depreende-se do art. 535, I e II, do CPC que os embargos de declaração apenas são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição ou omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado. 2.

Não caracteriza nenhum dos vícios apontados no art. 535 do CPC o simples entendimento divergente do perfilhado pelos embargantes.

3. Embargos de declaração rejeitados
. (STJ - EDcl no REsp: 1345331 RS 2012/0199276-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 27/05/2015, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/06/2015)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
AGÊNCIA REGULADORA. SERVIDOR. DEMISSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SUSPEIÇÃO DE MEMBRO SINDICANTE PARA ATUAR NA COMISSÃO DO PAD. OCORRÊNCIA. VÍCIO DE MOTIVO NO ATO DE DEMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir obscuridade e contradição, nos termos do art. 535 do CPC (EDcl na Rcl 12196/SP. Rel. Ministra Assusete Magalhães. Primeira Seção. DJe de 4/6/2014). II -
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, materializada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos de declaração
(EDcl no RHC 41656/SP. Rel. Ministra Laurita Vaz. Quinta Turma. DJe de 3/6/2014). III - Embargos de declaração rejeitados.(STJ - EDcl no MS: 14135 DF 2009/0022404-2, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 26/11/2014,

S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/12/2014)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Ante o exposto,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO
aos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por Itaú Unibanco S.A., nos termos da fundamentação acima exposta.

É como voto.

Belém,
27
de
junho
de 20
22.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora
Relatora

Belém, 05/07/2022